Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CANCELAMENTO DEFINITIVO PELO TCDF DE BENEFÍCIO PENSIONAL ILEGALMENTE LEGADO POR MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA. QUESTÃO DE FUNDO RESOLVIDA POR SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO DA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA CONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI N. 10.486/02. PERTINÊNCIA RELATIVA COM A COISA JULGADA MATERIAL. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PRAZO EXPIRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não prospera a arguição de decadência administrativa quando transcorridos menos de cinco anos entre a data do ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou a sustação imediata do pagamento de benefício pensional legado às recorrentes por seu genitor, policial militar excluído da corporação a bem da disciplina, e o trânsito em julgado da sentença que reputou indevido o referido benefício. A circunstância de ter a genitora das apelantes omitido da Administração a ciência do resultado judicial desfavorável à pretensão das filhas também afasta a aplicação do artigo 54 da Lei n. 9.784/99. De mais a mais, é cediço que compete à Administração Pública, nos termos do artigo 53 do referido diploma, anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, o que fez o TCDF ainda em 2010, quando proferiu a decisão que ocasionou a instauração da primeira ação judicial pelas recorrentes.

2. A superveniência do julgamento da ADI n. 4.507/DF pelo Supremo Tribunal Federal no curso desta ação não pode ser invocada para desconstituir o fundamento de decisão administrativa proferida há cerca de 12 (doze) anos, até porque o julgado da Suprema Corte restringiu-se ao exame da constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 38 da Lei n. 10.486/02 por meio de emenda parlamentar quando da conversão em lei da Medida Provisória n. 2.218/2001, sem adentrar no critério que interessa às recorrentes, de equiparação da morte ficta à morte natural do policial militar para fins de pensionamento de dependentes.

3. Carece de plausibilidade jurídica a alegação de que o Juízo a quo deixou de observar os artigos 927, inciso I, do Código de Processo Civil e 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 por não proceder, com base no recente precedente do Supremo Tribunal Federal-STF, à revisão da legalidade de ato administrativo lavrado há mais de uma década e já consolidado por meio de entendimento proferido em decisão judicial transitada em julgado.

4. Da mesma forma, é temerária a tese de que a conclusão do julgamento da ADI n. 4.507/DF no curso desta ação estaria a oferecer algum amparo para proceder-se à desconstituição da coisa julgada, pois é cediço que somente por meio de ação rescisória, cujo prazo de dois anos para ajuizamento, a teor do artigo 975 do Código de Processo Civil, há muito se esgotou, seria possível alterar o conteúdo do que foi decidido nos autos do processo anterior, inexistindo margem hermenêutica para a aplicação dos princípios da fungibilidade e da economia processual na espécie.

5. Não há, assim, como rediscutir neste feito a possibilidade de as recorrentes receberem pensão legada pelo genitor, policial militar excluído da corporação, após a edição das Leis 9.717/98 e 10.486/02, mediante equiparação da morte ficta à morte natural, sob pena de ofensa à coisa julgada.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.